Tribunal: TJDFT
Processo: 0749069-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749069-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO ESTEVES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminar em embargos de terceiro, visando obstar ato de constrição judicial sobre imóvel cuja titularidade é discutida. A decisão agravada indeferiu a liminar, mantendo a imissão na posse em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou a titularidade do imóvel registrado no 2o CRI do DF, e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A demanda originária que discute a titularidade do imóvel tramita desde 2002, tendo sido firmado contrato de cessão de direitos apenas em 2020, fato que torna o negócio uma alienação de bem litigioso, atraindo a incidência do art. 109, § 3o, do CPC. 5. O agravante não demonstrou ser o titular do imóvel registrado no 2o CRI do DF, havendo fundada dúvida sobre a natureza pública da área questionada. 6. O registro público de imóveis prevalente é aquele realizado no Distrito Federal, em virtude da aplicação do princípio da territorialidade. Enquanto vigentes as referidas matrículas, há presunção relativa de veracidade que favorece a Terracap. 7. A tutela de urgência é medida excepcional e, para sua concessão, é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida. 2. A alienação de bem litigioso não altera a legitimidade das partes, estendendo-se os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário. O recorrente alega violação aos artigos 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou devidamente demonstrada nos autos a existência de risco de dano grave e a probabilidade do direito, razão pela qual se faz necessária a determinação de abstenção de demolição do imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, pois "A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a interposição de recurso especial cujo objetivo seja discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide analogicamente a Súmula n. 735 do STF: 'não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'" (AREsp n. 2.753.966/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, "rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ" (AREsp n. 2.829.485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021